Tribunal: TJES
Processo: 5019765-88.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019765-88.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: LUDMYLLA DE SOUZA GOMES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5019765-88.2021.8.08.0048

RECORRENTE
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO
:
LUDMYLLA DE SOUZA GOMES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO OBRIGACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. VALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra a sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, julgou extinto o pedido sem resolução do mérito, na forma do inciso IV do art. 485 do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ao reputar inválida a notificação extrajudicial da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial, remetida por correio eletrônico ao endereço eletrônico informado pela devedora no contrato de alienação fiduciária, cumpre o requisito de constituição em mora previsto no Decreto-Lei n. 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira recorrente instruiu a petição inicial com a notificação remetida por meio de correio eletrônico ao endereço eletrônico informado pela recorrida no respectivo contrato de alienação fiduciária.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.183.860/DF (Informativo n. 851), estabeleceu a validade da notificação extrajudicial por meio digital ou eletrônico para comprovar a mora, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e acompanhada da comprovação de recebimento.

5. O entendimento do STJ deriva de interpretação do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969 (conforme Tema Repetitivo 1132/STJ), considerando que a notificação eletrônica, nessas condições, atende aos requisitos essenciais exigidos para a carta registrada com aviso de recebimento.

6. Presente a notificação válida nos autos, resta configurado o
error in procedendo
do juízo de origem, impondo-se a anulação da sentença terminativa para o regular prosseguimento do feito, com a análise da liminar pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação extrajudicial por meio digital é válida para comprovar a mora do devedor fiduciante, quando enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e comprovado o recebimento, em alinhamento ao precedente do STJ (REsp n. 2.183.860/DF).

2. Identificada a regular constituição em mora por correio eletrônico, configura
error in procedendo
a sentença terminativa (inciso IV do art. 485 do CPC) que extingue a Ação de Busca e Apreensão por ausência de pressuposto processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.183.860/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 08.05.2025; STJ, REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08.2023 (Tema Repetitivo 1132); STJ, REsp 2.087.485/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23.04.2024.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5019765-88.2021.8.08.0048

RECORRENTE
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO
:
LUDMYLLA DE SOUZA GOMES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES , nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada pelo recorrente contra
LUDMYLLA SOUZA GOMES
, que julgou extinto o pedido sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, a validade da constituição em mora da recorrida. Sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada por e-mail , meio eletrônico cuja utilização estava expressamente autorizada no contrato firmado entre as partes. Defende que o Decreto-Lei 911/69 não veda essa modalidade e que a jurisprudência pátria, inclusive o Tema Repetitivo 1132 do STJ, pacificou o entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento.

Com isso, requer o provimento do recurso para a reforma total da r. sentença, com a concessão da liminar de busca e apreensão e o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

Muito bem.

Ao revolver os autos, observo que o recorrente ajuizou ação de busca e apreensão em face da recorrida fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária.

Ao receber a inicial, o MM. Juízo
a quo
determinou a intimação do recorrente para regularizar a notificação extrajudicial, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte autora, o MM. Juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução, diante da ausência de pressuposto válido de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista que a instituição financeira não teria constituído em mora o devedor por meio de notificação válida.

No entanto, analisando detidamente o feito originário, observa-se que o recorrente juntou à inicial a notificação remetida por meio de correio eletrônico (id. num. 16594899), no endereço eletrônico da recorrida informado no contrato de alienação fiduciária (id. num. 16594897).

Nesse particular, conforme se extrai do Informativo n. 851 de 27 de maio de 2025, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a possibilidade de envio da notificação extrajudicial por meio de correio eletrônico para fins de constituição em mora, vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. CORREIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. ENDEREÇO ELETRÔNICO. CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que manteve decisão de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, considerando válida a notificação extrajudicial por e-mail para comprovar a mora do devedor.

II. Questão em discussão

2. Controvérsia acerca da possibilidade de utilização do correio eletrônico (e-mail) para comprovar o cumprimento da exigência legal de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

III. Razões de decidir

3. Com a alteração introduzida pela Lei n. 13.043/2014, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 ampliou as possibilidades de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, passando a dispor que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

4. Segundo entendimento firmado em recurso especial repetitivo, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, será considerada suficiente a prova de recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual pelo devedor fiduciante, independentemente de quem tenha recebido a correspondência (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

4.1. Assim, por interpretação analógica, a notificação por correio eletrônico, quando encaminhada ao endereço eletrônico indicado pelo próprio devedor no contrato e acompanhada de comprovação idônea de seu recebimento, atende aos requisitos essenciais da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, uma vez cumpridos os mesmos requisitos aplicáveis à carta registrada com aviso de recebimento.

5. Eventual irregularidade ou nulidade da prova do recebimento do correio eletrônico é questão que adentra o âmbito da instrução probatória, devendo ser contestada judicialmente pelo devedor fiduciante na ação de busca e apreensão de bem, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1. A notificação extrajudicial por meio digital ou eletrônico é válida para comprovar a mora do devedor, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e comprovado seu recebimento."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, arts. 188 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08.2023; STJ, REsp 2.087.485/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024. (REsp n. 2.183.860/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Logo, nota-se que a instituição financeira instruiu o feito com notificação válida, o que basta para o processamento da medida de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69.

Assim, constato o
error in procedendo
do MM. Juízo
a quo,
devendo ser anulada r. Sentença para o regular prosseguimento do feito.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença, determinando retorno dos autos ao MM. Juízo de Origem para que analise a liminar pretendida e prossiga com o feito de acordo com o procedimento do Decreto-Lei n. 911/69.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5019765-88.2021.8.08.0048

RECORRENTE
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO
:
LUDMYLLA DE SOUZA GOMES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES , nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada pelo recorrente contra
LUDMYLLA SOUZA GOMES
, que julgou extinto o pedido sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, a validade da constituição em mora da recorrida. Sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada por e-mail , meio eletrônico cuja utilização estava expressamente autorizada no contrato firmado entre as partes. Defende que o Decreto-Lei 911/69 não veda essa modalidade e que a jurisprudência pátria, inclusive o Tema Repetitivo 1132 do STJ, pacificou o entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento.

Com isso, requer o provimento do recurso para a reforma total da r. sentença, com a concessão da liminar de busca e apreensão e o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

Muito bem.

Ao revolver os autos, observo que o recorrente ajuizou ação de busca e apreensão em face da recorrida fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária.

Ao receber a inicial, o MM. Juízo
a quo
determinou a intimação do recorrente para regularizar a notificação extrajudicial, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte autora, o MM. Juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução, diante da ausência de pressuposto válido de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista que a instituição financeira não teria constituído em mora o devedor por meio de notificação válida.

No entanto, analisando detidamente o feito originário, observa-se que o recorrente juntou à inicial a notificação remetida por meio de correio eletrônico (id. num. 16594899), no endereço eletrônico da recorrida informado no contrato de alienação fiduciária (id. num. 16594897).

Nesse particular, conforme se extrai do Informativo n. 851 de 27 de maio de 2025, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a possibilidade de envio da notificação extrajudicial por meio de correio eletrônico para fins de constituição em mora, vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. CORREIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. ENDEREÇO ELETRÔNICO. CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que manteve decisão de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, considerando válida a notificação extrajudicial por e-mail para comprovar a mora do devedor.

II. Questão em discussão

2. Controvérsia acerca da possibilidade de utilização do correio eletrônico (e-mail) para comprovar o cumprimento da exigência legal de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

III. Razões de decidir

3. Com a alteração introduzida pela Lei n. 13.043/2014, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 ampliou as possibilidades de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, passando a dispor que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

4. Segundo entendimento firmado em recurso especial repetitivo, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, será considerada suficiente a prova de recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual pelo devedor fiduciante, independentemente de quem tenha recebido a correspondência (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

4.1. Assim, por interpretação analógica, a notificação por correio eletrônico, quando encaminhada ao endereço eletrônico indicado pelo próprio devedor no contrato e acompanhada de comprovação idônea de seu recebimento, atende aos requisitos essenciais da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, uma vez cumpridos os mesmos requisitos aplicáveis à carta registrada com aviso de recebimento.

5. Eventual irregularidade ou nulidade da prova do recebimento do correio eletrônico é questão que adentra o âmbito da instrução probatória, devendo ser contestada judicialmente pelo devedor fiduciante na ação de busca e apreensão de bem, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1. A notificação extrajudicial por meio digital ou eletrônico é válida para comprovar a mora do devedor, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e comprovado seu recebimento."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, arts. 188 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08.2023; STJ, REsp 2.087.485/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024. (REsp n. 2.183.860/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Logo, nota-se que a instituição financeira instruiu o feito com notificação válida, o que basta para o processamento da medida de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69.

Assim, constato o
error in procedendo
do MM. Juízo
a quo,
devendo ser anulada r. Sentença para o regular prosseguimento do feito.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença, determinando retorno dos autos ao MM. Juízo de Origem para que analise a liminar pretendida e prossiga com o feito de acordo com o procedimento do Decreto-Lei n. 911/69.

É como voto.